Tribunal: TJMT
Processo: 1027031-37.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027031-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (APELANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE NULIDADE/REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AUSêNCIA

DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – OMISSÃO SUPRIDA - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO

- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – OMISSÃO SANADA.

Constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação com valores transferidos para conta da autora, devendo a repetição de indébito se dar
na forma simples
, devidamente atualizado, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Há de se afastada a prejudicial de mérito relativa a prescrição, se a ação foi intentada dentro do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)1027031-37.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO PAN S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível

interposto pelo Embargante, e proveu

parcialmente o recurso
interposto pela embargada
VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA
para: a) ser aplicado os juros da operação de crédito pessoal consignado, do mesmo período da contratação, segundo o Banco Central, desde a origem dos pagamentos mínimos das faturas dos cartões de crédito debatidos, já que melhor reflete mais a operação de crédito realizada pela parte autora; b) admitir a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, devidamente atualizado, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; c) e em todo caso, a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do ato ilícito e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento; d) impor o ônus sucumbencial, exclusivamente, a instituição financeira, inclusive os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que não manifestou sobre a prescrição quinquenal do direito de ação invocado pela parte autor, além de se omitir quanto a possibilidade de compensar os valores que foram transferidos para a conta da parte autora.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos,
para suprir as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões (id

nº 210749692) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO PAN S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto pelo Embargante, e proveu

parcialmente o recurso
interposto pela embargada
VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA
para: a) ser aplicado os juros da operação de crédito pessoal consignado, do mesmo período da contratação, segundo o Banco Central, desde a origem dos pagamentos mínimos das faturas dos cartões de crédito debatidos, já que melhor reflete mais a operação de crédito realizada pela parte autora; b) admitir a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, devidamente atualizado, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; c) e em todo caso, a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do ato ilícito e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento; d) impor o ônus sucumbencial, exclusivamente, a instituição financeira, inclusive os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que não manifestou sobre a prescrição quinquenal do direito de ação invocado pela parte autor, além de se omitir quanto a possibilidade de compensar os valores que foram transferidos para a conta da parte autora.

Pois bem.

De forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado quanto a compensação dos valores:

“(...)
No que tange à repetição do indébito em dobro pleiteada pela parte autora, não prospera, posto que

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, seja calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, quando não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira, como não evidenciado no caso em tela.

Aliás, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que
“deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”
, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, cabível a repetição do indébito de forma simples.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4º, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Assim, também:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Tarifa de avaliação de bem - Impugnada a realização efetiva do serviço, o Banco-réu não se desincumbiu de prová-la – Abuso da cobrança – Ocorrência – Sentença mantida neste tópico – Repetição dobrada do indébito – Descabimento – Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida – Arts. 940 do CC e art. 42 do CDC – Precedentes do Colendo STJ – A restituição será simples e não em dobro – Sentença reformada neste tópico - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002113-22.2019.8.26.0299; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

In casu,
entendo que merece ser mantida a sentença
recorrida nesse ponto, de modo que constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
, devidamente atualizado, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

(.
..) id nº 204494180

Verifica-se, portanto, que o acórdão não foi omisso quanto a esse ponto trazido pelo embargante da possibilidade de
compensar os valores que foram transferidos para a conta da parte autora.

Quanta a matéria de prescrição realmente o acórdão deixou de pronunciar sobre o tema, de modo que faço a seguir.

A essência da prescrição é a inércia no agir em defesa de suposto direito material pelo seu titular, que deixa de se valer dos meios que lhe são facultados, no prazo fixado em lei.

Em outras palavras, o credor fica impedido de opor o direito material e seus efeitos perante o devedor, em virtude de sua demora.

Em relação ao prazo prescricional, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No caso dos autos, a
requerente

adquiriu em 2016 empréstimo consignado com desconto na folha de pagamento, sendo gerado o cartão PAN nº
4218 **** **** 9017
,

sendo que a última
prestação descontada em agosto de 2023,

conforme holerites juntados aos autos (id nº 181911366 e seguintes), ao passo que a ação em que se questiona a regularidade dos descontos foi ajuizada em 29/07/2021 (id nº

181911355), não se falando em prescrição.

Logo, a pretensão de devolução dos valores referentes a tal contrato não está prescrita, bem assim a de indenização por danos morais, de modo que não há quaisquer reparos a sentença hostilizada.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência hodierna, inclusive desta Corte. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(TJ-MT – AC: 10501587220198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA LESÃO – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO TIDA POR INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”.
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “
O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado
”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)”
(TJ-MT – AC: 10051981420178110037 MT, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
"O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignado é contada da data do último desconto realizado"
(IRDR de n. 0801506-97.2016.8.12.0004/50000). II. Recurso conhecido e provido”
(TJ-MS – AC: 08213048220188120001 MS 0821304-82.2018.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 19/12/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2020)

Portanto, não se fala em ocorrência de prescrição.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Assim, reconheço a omissão existente quanto ao tópico da prescrição, mas afasto a prejudicial de mérito, mantendo no mais o acórdão embargado.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024